Tribunal: TJDFT
Processo: 0732497-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732497-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: MÔNICA LUCI VIRGÍNIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 9o, II, DA LEI 11.101/2005. I. O critério de atualização previsto no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, aplica-se somente aos créditos habilitados na recuperação judicial. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, asseverando que a atualização do cálculo do valor devido não deve ser abrangida pelas regras que se aplicam ao processo de recuperação judicial, tendo em vista que essa já teria se encerrado. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 37620327). Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome das causídicas Carla Patrícia Ferreira Guedes, OAB/DF 39.316 e Alessandra Duarte Moreira, OAB/DF 24.960 (ID 38725708). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a limitação da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9o da Lei no 11.101/05 constitui determinação que se aplica, unicamente, àqueles créditos que constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores, ou seja, após deferido o processamento da recuperação” (AgInt nos EDcl no AREsp 1742348/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 30/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 37620327) bem como Carla Patrícia Ferreira Guedes, OAB/DF 39.316 e Alessandra Duarte Moreira, OAB/DF 24.960 (ID 38725708). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027